Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu o valor dos alimentos devidos à alimentanda maior para quarenta por cento (40%) do salário mínimo, diante da inexistência de elementos capazes de demonstrar sua completa desnecessidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a maioridade da alimentanda e a alegação de exercício de atividade remunerada autorizam nova redução provisória da obrigação alimentar; e (ii) se o agravo de instrumento admite exame suficiente do conjunto probatório necessário para alteração do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil da alimentanda afasta apenas a presunção de necessidade fundada no poder familiar, sem extinguir automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento no parentesco, conforme o art. 1.694 do Código Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece presunção relativa de necessidade quando o alimentando permanece em curso técnico ou superior, é necessária prova robusta para afastá-la, conforme o Recurso Especial no 1.198.105/RJ.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota entendimento segundo o qual a reavaliação detalhada das condições econômicas das partes, prevista no art. 1.699 do Código Civil, deve ocorrer na fase instrutória da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a exoneração ou redução da obrigação alimentar depende de análise probatória aprofundada sobre a capacidade contributiva do alimentante e sobre as necessidades do alimentando, a ser realizada na fase instrutória da ação principal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.696, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0747348-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI no 0746128-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.2.2025; STJ, REsp no 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 1o.9.2011, DJe 14.9.2011.